Tribunal: TJMT
Processo: 1008231-13.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008231-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELYPE LEITE BARRETO DA SILVA - CPF: 056.158.881-30 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DASE RESPECTIVAS INCLUSÕES.

IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA
385/STJ).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
Por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

consta

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ.
Quando
o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

d
ano
moral.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008231-13.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FELYPE LEITE BARRETO DA SILVA

Recorrido
:
REALIZE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

FELYPE LEITE BARRETO DA SILVA
ajuizou

reclamação

inde
nizatória

em

face
REALIZE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Sentença

proferida
no ID179958884/PJe2.
Concluiu
que:
não

ficou

demonstrada
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
julgou

parcialmente

procedente
a
ação

apenas
para
declarar

a

inexistência

do
débito
de R$ 149
,80
,
discutido

nos
autos, e
indeferiu

os

danos

morais

ao

reclamante

em

razão
da
existência
de
restritivos

preexistentes
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID179958885/PJe2.
Sustentou
que: a)
os

restritivos

anteriores

ao

i
mpugnado

na

lide

estão

sub
judice
; b) é
inaplicável
a
Súmula
385 do STJ; e c)
houve

dano
moral
por

ela

sofrido
.
Requereu a reforma da sentença para condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
de
danos

morais

em
favor do
reclamante
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID179958891/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de
crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o
dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria
existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 d
o STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(..
.)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação ir
regular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a i
ncidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
A
gInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Neste

contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

leve
a
presunção
do
dano
moral (
in
re

ipsa
),
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
o
restritivo
de
crédito
,
constando

expressamente
a data
da
inclusão
da
negativação
.

Esta

informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

ao

dano
moral,
pois
,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
pré-existência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatór
io

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação
com
inúmeros

restritivos
e que
consta

apenas
"data" (ID 179958867/PJe2),
sem

especificar

qual
é a data da
inclusão
de
cada

restritivo
,
impossibilitando
,
consequente
mente
,
a

aplicação
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à
"data de
vencimento
da
dívida
" e,
consequentemente
,
inviabiliza

a

aplicação
da
referida

súmula
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento
que
vem

sendo

aplicado

pelas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
:

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADA
STRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES.

IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
A

inscrição

ou

manutenção

indev
ida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
Por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

consta

expressamente
a data da
inclusão
do
restr
itivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ.
Quando
o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.3.
Custas

processuais
e
honorár
ios

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
. (N.U 1048186-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recu
rsal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

Desta
forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve
do
dano
moral.

Em
vista
disso
,
fica

prejudicada
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
obser
vado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023